Tribunal: STF
Processo: ARE 1327202
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI ESTADUAL N. 14.937/2003 - LEGITIMIDADE - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR, PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1- A Lei estadual n. 14.937/2003 institui como contribuinte do IPVA o proprietário do automotor (art. 4º), respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (art. 5°, inciso I). 2. A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, detém a propriedade do automotor, razão pela qual possui legitimidade passiva ad causam. [Recurso parcialmente provido apenas para reduzir os honorários de sucumbência para R$800,00]” (fl. 4, e-doc. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 18).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 da Constituição da República (fl. 1, e-doc. 21).
    Sustenta a inconstitucionalidade da “inclusão do credor fiduciário como contribuinte do imposto sobre propriedade de veículos automotores [IPVA] (...) uma vez que a Lei Estadual nº 14.937/2003, que atribuiu ao credor fiduciário a responsabilidade do pagamento do tributo de IPVA, trata-se de uma [lei] estadual ordinária” (fl. 6, e-doc. 21).
    Assegura ser necessária “lei complementar para a determinação de contribuintes de obrigação tributária” (fl. 7, e-doc. 21).
    Pede o provimento do recurso extraordinário para que se “declare inconstitucional a inclusão do credor fiduciário [como contribuinte do IPVA]” (fl. 8, e-doc. 21).
    3. Em 16.6.2017, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 727.851, Tema 685 de repercussão geral (e-doc. 27).
    4. Em 29.1.2021, o recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, e sob a fundamentação de que “a controvérsia ora debatida (...) não foi abarcada pelo julgamento do referido paradigma [Tema 685]” (fl. 2, e-doc. 29).
    5. No agravo, o agravante sustenta que “em seus Embargos de Declaração (...) mencionou expressamente que o artigo 146, III, ‘a’, da Magna Carta foi descumprido no caso concreto” (fl. 4, e-doc. 31).
    Pontua que a “decisão agravada equivocou-se ao afirmar que a questão aqui versada seria distinta daquela tratada no bojo do RE nº 727.851 [Tema 685]” (fl. 7, e-doc. 31).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 
    6. Em 6.5.2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu não ser o caso de retratação (e-doc. 34).
    7. Em 15.6.2021, este recurso veio-me em distribuição (e-doc. 38). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    9. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante. Não lhe assiste razão de direito. 
    10. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 727.851-RG, Tema 685, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público” (DJe 17.7.2020).
    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que, na espécie, tem-se contrato de alienação fiduciária entre particulares, enquanto no acórdão paradigma de repercussão geral tem-se contrato de alienação fiduciária com pessoa jurídica de direito público (fl. 2, e-doc. 29).
    11. A alegada contrariedade à al. a do inc. III do art. 146 da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do AI n. 167.777-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu ser “constitucional a disciplina do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores mediante norma local. Deixando a União de editar normas gerais, exerce a unidade da federação a competência legislativa plena - § 3º do artigo 24, do corpo permanente da Carta de 1988” (DJe 9.5.1997).
    12. O Tribunal de origem assentou:
    “A Lei Estadual n. 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que trata do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), institui como contribuinte de tal tributo o proprietário do veículo automotor (art. 4º), respondendo solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (art. 5º , inciso I). (…) Há respaldo legal a ensejar a inclusão da recorrente no polo passivo da execução fiscal, uma vez que ela, na qualidade de credora fiduciária, titulariza a propriedade do automotor, respondendo, portanto, pelo pagamento do IPVA como contribuinte” (fl. 7, e-doc. 12).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias exigiria o reexame da matéria fático-probatória e a avaliação da legislação infraconstitucional (Lei estadual n. 14.937/2003) aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.307.614-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.230.379-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    13. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora